Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SUCESSORES DE UM DOS REQUERIDOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DESGINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de sobrepartilha, que rejeitou a contestação dos réus, por encontrar-se intempestiva e desprovida de conteúdo probatório, bem como reiterou a desnecessidade de habilitação dos sucessores de um dos requeridos.

2. Narra a peça recursal que a presente ação discute a existência de dívidas e dividendos que não foram partilhados, no inventário consensual já encerrado, entre a meeira e demais herdeiros do “de cujus” José Cordeiro Pereira. Relata que a autora, ora agravada, informou o falecimento de um desses herdeiros (Kleiton Martins Pereira), razão pela qual indicou os seus sucessores para serem citados, com o escopo de incluí-los no polo passivo. Entende que a impugnação dos réus é tempestiva, visto que, conforme dispõe art. 335, I, CPC, só começará a correr o prazo para contestar após a audiência conciliatória, a qual não foi designada. Acrescenta que o prazo para contestar não poderia começar a fluir diante da ausência de citação dos litisconsortes necessários e herdeiros de Kleiton Martins Pereira. Discorre que a ausência de mandado citatório do espólio requerido afronta o princípio da segurança jurídica, bem como a composição do litisconsórcio necessário, conforme dispõem os arts. 113 ao 115 do CPC. Alega que a contestação não está desprovida de provas, eis que o presente caso versa sobre questão já devidamente debatida no Proc. no 0707340-03.2019.8.07.0006. Diz que os autos do inventário consensual, acostados em sua integralidade pela exordial, demonstram cabalmente que já houve a repartição das dívidas oriundas do patrimônio do falecido. Afirma que a realização da audiência de conciliação é etapa necessária do procedimento comum no processo civil, conforme art. 334 do CPC. Os agravantes requerem o provimento do recurso, para que seja: a) deferido o direito dos agravantes à expedição do mandado citatório em favor dos herdeiros do “de cujus” Kleiton Martins Pereira; b) reconhecida a tempestividade da contestação, diante da ausência de citação de um dos litisconsortes necessários e da falta de designação da audiência conciliatória; c) designada audiência de conciliação, para que as partes possam tentar chegar a um denominador comum referente as dívidas deixadas pelo espólio do “de cujus” José Cordeiro Pereira.

3. Conforme o art. 335, incisos I e II, CPC, o prazo para contestar começará a fluir levando-se em conta eventual audiência de conciliação somente quando esta for designada ou cancelada, o que não ocorreu na hipótese. 3.1. Para casos como o dos autos, deve ser aplicado o inciso III do referido dispositivo legal, com o seguinte teor: “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos”. 3.2. Por sua vez, o art. 231 do CPC dispõe que: “[...] considera-se dia do começo do prazo: [...] II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [...] § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”. 3.3. Portanto, o prazo para contestar iniciou-se com a juntada do último mandado de citação por oficial de justiça, em 30/08/2021, relativo à ré Karla Freitas. Porém, a contestação foi apresentada apenas em 27/09/2021, ou seja, fora do prazo legal. 3.4. A juntada da peça de defesa após o prazo disposto no art. 335 do CPC acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação. 3.5. Precedente: “ [...] 2. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual.” (1a Turma Cível, 07072516120208070000, rel. Des. Simone Lucindo, DJe 21/7/2020).

4. No tocante à ausência de citação dos herdeiros do “de cujus” Kleiton Martins Pereira, esta matéria já foi apreciada anteriormente pelo Juízo, não havendo a interposição de recurso no momento devido, razão pela qual não é possível rediscutir a questão pretérita a qual operou-se a preclusão. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4.1. A propósito: “1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC/15). Precedentes. 2. Diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem, operou-se, na espécie, a preclusão temporal.” (8a Turma Cível, 07198820320218070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 20/10/2021).

5. A ausência de designação da audiência de conciliação não foi tratada na contestação ofertada pelos réus, tampouco abordada na decisão agravada. 5.1. Como os argumentos não foram aventados na impugnação que ensejou a decisão interlocutória, incabível a análise de tal questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.2. Nesse sentido: “2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020).

6. Recurso desprovido.